Tribunal: STF
Processo: Rcl 56332
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Luís em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16º Região, nos autos do Processo nº 0016915-14.2021.5.16.0004, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.



    Narra o reclamante que, na origem, foi demandado pela parte beneficiária da presente reclamação requerendo a condenação da municipalidade aos “depósitos fundiários aos quais supostamente teria direito, em razão de alegada nulidade de seu contrato”. 



    Relata, ainda, que a justiça de piso declarou a incompetência da justiça especializada para julgar o feito, mas que, quando do julgamento do recurso ordinário pelo Tribunal Regional, a sentença restou reformada para assentar a competência da justiça laboral para julgar o deslinde.



    Sustenta violado o paradigma fixado no julgamento da ADI nº 3395/DF, afirmando que 



    “[e]ssa decisão delimita a competência da Justiça do Trabalho fixada no art. 114, I da CF/88, afastando as lides entre a Administração e seus respectivos servidores. Tal entendimento se aplica a qualquer relação entre servidor e administração pública, inclusive os temporários, haja vista que servidor público – qualquer que seja – não se relaciona com o Município de São Luís por meio de contrato de trabalho sob guarida da CLT, até mesmo porque o ente adotou o regime estatutário como seu regime jurídico único (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís e lei que rege os contratos temporários do Município de São Luís anexos)”.(e-doc. 1, fl. 5)



    Conclui, aduzindo que



    “diante da decisão que julgou competente a Justiça do Trabalho para declarar a nulidade de vínculo existente entre servidor e Administração Pública, é mister a atuação da Suprema Corte para cassar o referido decisum, impondo autoridade de sua decisão em controle concentrado de constitucionalidade”.(e-doc 1. fl. 7)



    Requer-se:



    “a) seja concedida tutela cautelar INAUDITA ALTERA PARS para suspender, até julgamento do mérito desta Reclamação, o processo n. 0016915-14.2021.5.16.0004, em tramitação perante o Tribunal Superior do Trabalho, assim como a Súmula n. 01 do TRT-16, tendo em vista que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora demonstrados em capítulo específico



    [...]



    d) em definitivo, a procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação da decisão Reclamada;”.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão proferido pelo TRT da 16ª Região, ato ora reclamado, restou assim ementado:



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. SÚMULA Nº 01 - TRT 16. Defender que não subsiste qualquer hipótese em que o Poder Público seja julgado perante a Justiça do Trabalho é negar vigência ao texto constitucional. Segundo a jurisprudência deste Regional, pacificada por meio da Súmula nº 01, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. ENTE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. NULIDADE. EFEITOS. Após a Constituição de 1988, considera-se nulo o contrato de trabalho firmado com ente público sem a prévia aprovação em concurso público, por infringir o disposto no art. 37, II e § 2º, do mesmo diploma legal. Tais contratos, portanto, não geram efeito algum, sendo devidos apenas os salários stricto sensu, em face da contraprestação de serviços e os depósitos do FGTS, por força do disposto na MP 2164-41/01. Inteligência do En. 363 do c. TST. FGTS. PRESCRIÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO STF. ARE Nº 709212/DF. No julgamento do ARE n° 709212/DF, o Pleno do STF declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei 8.036/90, decidindo que se aplica ao FGTS a prescrição quinquenal prevista no art. 7º, XXIX, da CF. Contudo, modulou os efeitos da decisão para determinar, em relação às hipóteses em que a prescrição já está em curso, a aplicação do prazo prescricional que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir daquela decisão. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.’.(e-Doc 8)



    De sua fundamentação, extrai-se que:



    “De início, é incontroverso que o contrato firmado entre as partes se reveste de nulidade. O ente público não alega aprovação em concurso público, contratação temporária ou nomeação para cargo em comissão. Pelo contrário, a defesa utiliza a tese da nulidade da contratação e informa que todos os servidores contratados sem concurso público após a Constituição foram desligados em 31/05/2021, em consequência de decisão judicial no processo 0807651-67.2018.8.10.0001 (fl. 46). 



    Ora, o trabalho desempenhado para o Poder Público, em caráter permanente, deve se dar dentro das balizas constitucionais. O inciso II do artigo 37 da CF determina que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Já o inciso IX prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, na forma da lei.



    (...)



    A negativa da competência não pode se dar em razão da pessoa jurídica de direito público, mas em função da relação mantida com os servidores. E, como antecipado, somente pode ser chamado servidor quem possui um vínculo de natureza constitucional. 



    Assim, considero que a contratação irregular, à qual a própria Constituição comina a nulidade (art. 37, §2º), não pode servir para alçar o trabalhador à condição de "servidor público", nem permitir que a relação seja tida como "jurídico-administrativa". 



    Defendo que a contratação nula representa hipótese de incidência residual do artigo 114, I, da CF, consoante ratificado por este Regional ao aprovar a Súmula n° 1 - TRT 16.



    [...]



    Portanto, como nenhuma decisão com efeito vinculante foi tomada em sentido contrário, reformo a decisão a quo que declarou a incompetência desta Justiça para processar e julgar o feito, por estar em desarmonia com a Súmula nº 1 deste Regional.” (e-doc. 8, fl. 3-5).



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).”



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).”



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).”



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).”



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pelo TRT16, no autos do processo nº 0016915-14.2021.5.16.0004, e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada i) do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente